Tribunal: TJES
Processo: 5006736-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006736-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFP INSTITUTO DE FORMACAO PROFISSIONAL CARIACICA LTDA
RECORRIDO: EDUARDO SALINO DE ALCANTARA PEIXOTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006736-45.2022.8.08.0012

RECTE.: IFP CARIACICA (IFP INSTITUTO DE FORMACAO PROFISSIONAL CARIACICA LTDA)

RECDO.: EDUARDO SALINO DE ALCANTARA PEIXOTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. REVELIA. RECURSO COM MATÉRIA DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tese da parte autora: O autor informa que recebeu uma ligação da empresa requerida oferecendo um curso gratuito. Chegando ao local, tomou conhecimento de que, na verdade, o referido curso teria o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Por não ter condições de pagar esse valor o autor menciona que foi oferecido um desconto especial, no entanto, as aulas não estavam sendo ministradas, descobrindo posteriormente que era um golpe para atrair alunos, eis que todos pagavam o mesmo valor. Busca com a presente ação o cancelamento do contrato e da multa, além de danos morais. Não apresentou contrarrazões, conforme id. 16476451. 2. Tese da parte requerida: Não compareceu à audiência designada, conforme id. 15261802. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência, condeno o requerido na restituição de R$ 200,00 reais, corrigido monetariamente a contar de do desembolso. Condeno ainda a indenização de R$ 2.000,00 a título de danos morais, corrigido a partir desta data. Cancelo a multa relativa ao contrato, bem como quaisquer outros consectários objetos de cobrança. Dou esta por publicada e a parte autora intimada. Registre-se. Intime-se a requerida com a cópia desta ata”. 4. Fundamentação: Antes de analisar os requisitos de admissibilidade, após leitura acurada dos autos do processo, observo que o recorrente está, a toda evidência, a inovar, o que impossibilita o conhecimento do recurso. Digo isso porque, sabendo que o feito correu à sua revelia, somente a existência de matéria de direito contrária à pretensão seria hábil de apreciação. Ora, não se pode transformar o recurso inominado em peça de defesa do réu, ora recorrente, que, oportunamente, deixou de comparecer à audiência conciliatória alegando ter se confundido se a mesma seria na forma virtual ou presencial, até porque o julgador ad quem não está autorizado a conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do julgador a quo. No particular, ocorreu o fenômeno da preclusão em relação à matéria ora suscitada e seu conhecimento acarretaria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. A valer, no recurso do revel só caberá a análise das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar alegar matérias fáticas, como na hipótese. A única questão cognissível, no caso, se refere a alegação de cerceamento de defesa, que não existira no caso, haja vista que a parte recorrente, por ser revel, sofreu a aplicação dos efeitos da revelia, não se cogitando na hipótese de abertura de fase de instrução, haja vista que a audiência realizada fora una, tanto de conciliação, como de instrução e julgamento, tendo sido proferida sentença naquele momento processual. Dessa forma, não enfrentada a questão fática em tempo hábil, que envolve direito disponível, não de ordem pública, preclusas estão todas as alegações existentes no recurso manejado, tratando-se, portanto, de evidente inovação recursal, que encontra expressa vedação em nosso ordenamento jurídico. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMETE do recurso, e, na parte cognissível, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas remanescentes, se as houver. Deixo de condená-la em honorários, por estar o autor desassistido de advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.